Tribunal: TJES
Processo: 5001671-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empreitada; Vícios de Construção
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001671-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE ALBATROZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001671-42.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO: CONDOMÍNIO PARQUE ALBATROZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 1391097, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

Em suas razões recursais (ID 1509908) o Embargante alega que o r. acórdão teria deixado de se manifestar quanto aos seguintes pontos: (i) ajuizamento da ação principal mais de 04 (quatro) anos após a entrega do empreendimento, o que denotaria a ausência de perigo no caso; (ii) ausência de verossimilhança das alegações do Agravado/Embargado, e (iii) irreversibilidade da medida.

Contrarrazões (ID 1626796) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento
.

Vitória (ES), 29 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001671-42.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO: CONDOMÍNIO PARQUE ALBATROZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por MRV Engenharia e Participações S/A, impugnam Acórdão (ID 1391097) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DA CONSTRUTORA. DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SE BASEOU EM PERÍCIA E LAUDO TÉCNICO ELABORADOS POR PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS EM “GRAU CRÍTICO”. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais” ajuizada pelo Condomínio Parque Albatroz em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A, no âmbito da qual requer, liminarmente, seja a construtora obrigada a realizar o reparo imediato dos vícios indicados no laudo técnico anexado aos autos e apontados como “grau crítico” de urgência. 2. A decisão impugnada fundamentou-se nos documentos anexados pelo Autor aos autos do processo principal, a saber: (1) reclamações do síndico e dos moradores do condomínio, através do portal online da MRV, (2) reforma realizada na escada do empreendimento; e (3) perícia de engenharia e laudo técnico confeccionado por profissionais engenheiros. 3. Conquanto não se mostre possível a análise dos documentos que embasaram a decisão impugnada, a decisão recorrida elencou devidamente os vícios classificados pelos engenheiros como “grau crítico” de urgência e, do mesmo modo, atestou a premência de seus reparos. 4. Assim, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que aguardar o desfecho da causa para só então conceder ao Autor o reparo dos vícios identificados pode colocar em risco a própria vida/integridade física dos moradores e frequentadores do condomínio. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Agravo Interno prejudicado.

Em suas razões recursais (ID 1509908) o Embargante alega que o r. acórdão teria deixado de se manifestar quanto aos seguintes pontos: (i) ajuizamento da ação principal mais de 04 (quatro) anos após a entrega do empreendimento, o que denotaria a ausência de perigo no caso; (ii) ausência de verossimilhança das alegações do Agravado/Embargado, e (iii) irreversibilidade da medida.

Apenas para rememorá-los, trata o processo principal de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais” ajuizada pelo Condomínio Parque Albatroz em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A, no âmbito da qual requer, liminarmente, que seja a construtora obrigada a realizar o reparo imediato dos vícios indicados no laudo técnico anexado aos autos e apontados como “grau crítico” de urgência.

Narra, neste sentido, que com pouco tempo de uso as instalações do condomínio e algumas unidades autônomas apresentaram vícios de construção (principalmente infiltrações e rachaduras), e que por diversas vezes buscou a requerida no intuito de corrigir as irregularidades, mas não obteve êxito.

Segue afirmando que no mês de agosto de 2019 precisou realizar com urgência reparo na escada do empreendimento, pois a mesma apresentava risco de desabamento e que, de acordo com o laudo técnico elaborado por profissionais em engenharia contratados pelo condomínio, o empreendimento possui vários vícios de construção apontados como “grau crítico” de urgência, trazendo riscos e insegurança aos moradores e frequentadores do condomínio.

Pois bem. Da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que a questão foi enfrentada com profundidade, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem.

Neste sentido, em relação ao primeiro ponto destacado pelo Embargante, assim constou do voto condutor do acórdão impugnado: “[...]o fato de a decisão liminar somente ter sido proferida um ano e dois meses após o ajuizamento da ação principal não descaracteriza, por si só, a urgência da medida, porquanto, repito, os riscos em relação à estrutura da edificação são atuais e prementes”.

Conforme se observa, restou claro no acórdão embargado que a demora no ajuizamento da ação e, posteriormente, a demora no próprio deferimento do pedido liminar, não são suficientes para descaracterizarem a urgência do pleito, considerando a informação técnica atestando a existência de vícios de construção em “grau crítico”, os quais colocam em risco a vida de todos os moradores e frequentadores do condomínio.

No que tange ao segundo ponto, a verossimilhança das alegações também restou devidamente caracterizada, considerando a existência de laudo técnico, ainda que elaborado de forma unilateral.

Neste sentido, destaco o seguinte trecho do acórdão:

“[...] a decisão impugnada fundamentou-se nos documentos anexados pelo Autor aos autos do processo principal, a saber: (i) reclamações do síndico e dos moradores do condomínio, através do portal online da MRV, (ii) reforma realizada na escada do empreendimento; (iii) perícia de engenharia realizada pelos engenheiros Jaime Oliveira Veiga e Pedro Altoé Borel, nos dias 28/02/2019 e 10/04/2019; e (iv) laudo técnico confeccionado pelo engenheiro Jaime Oliveira Veiga, no âmbito do qual foram constatadas várias irregularidades no empreendimento.

Tais documentos, apesar de imprescindíveis à análise do pleito recursal, não se encontram reproduzidos neste apostilado, o que foi justificado pela Agravante em razão de a serventia da 2ª Vara Cível da Serra estar funcionando em regime de trabalho remoto (conforme Ato Normativo nº 021/21 do TJES), o que impossibilitou o acesso aos autos.

Todavia, conquanto não se mostre possível a análise dos mesmos neste momento processual, entendo que a decisão recorrida elencou devidamente os vícios classificados pelos engenheiros como “grau crítico” de urgência e, do mesmo modo, atestou a premência de seus reparos.”

Por fim, em relação à irreversibilidade da medida, ainda que o r. acórdão a tenha reconhecido, assim consignou: “[...] a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que aguardar o desfecho da causa para só então conceder ao Autor o reparo dos vícios identificados pode colocar em risco a própria vida/integridade física dos moradores e frequentadores do condomínio”.

Percebe-se, portanto, a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que "Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual".

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. 2. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.